Tribunal: TJSP
Processo: 1008481-78.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CORRETAGEM – AÇÃO DE COBRANÇA – RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL PELA RÉ - MULTA COMPENSATÓRIA - PERTINÊNCIA - INÉRCIA DA AUTORA NAS NEGOCIAÇÕES DOS IMÓVEIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de

Ementa:
CORRETAGEM – AÇÃO DE COBRANÇA – RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL PELA RÉ - MULTA COMPENSATÓRIA - PERTINÊNCIA - INÉRCIA DA AUTORA NAS NEGOCIAÇÕES DOS IMÓVEIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS – ART. 252 DO RITJSP – RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a apelante fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que reconheceu a pertinência da cobrança de multa compensatória por rescisão imotivada do contrato de intermediação de venda de imóveis pela ré, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000988591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008481-78.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DIANA
INCORPORADORA LTDA EPP, é apelado HERON NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
ME.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) E ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008481-78.2019.8.26.0224
3-Voto no 44.444
2
Apelação no 1008481-78.2019.8.26.0224
Apelante
: DIANA INCORPORADORA LTDA. EPP
Apelada
: HERON NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME
Comarca
: Guarulhos 8a Vara Cível
Juiz (a)
: Tania da Silva Amorim Fiuza
V O T O No 44.444
CORRETAGEM
AÇÃO DE COBRANÇA
RESCISÃO
IMOTIVADA DO CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE
VENDA DE IMÓVEL PELA RÉ - MULTA COMPENSATÓRIA
-
PERTINÊNCIA
-
INÉRCIA
DA
AUTORA
NAS
NEGOCIAÇÕES
DOS
IMÓVEIS
-
INEXISTÊNCIA
-
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA
POR SEUS FUNDAMENTOS
ART. 252 DO RITJSP

RECURSO
NÃO
PROVIDO.
Não
trazendo
a
apelante
fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau,
que reconheceu a pertinência da cobrança de multa compensatória por rescisão imotivada do contrato de
intermediação de venda de imóveis pela ré, de rigor a
manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam
como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno
deste Tribunal.
HERON NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ME propôs ação
de cobrança frente à DIANA INCORPORADORA LTDA. EPP.
A r. sentença de fls. 409/420, não alterada pela decisão de fls.
430/431, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação, para
condenar a ré Diana Incorporadora Ltda. Epp ao pagamento de R$718.200,00
(setecentos e dezoito mil e duzentos reais), referente a 4% da intermediação pela
venda do terreno e 3% da multa contratual pela rescisão imotivada (fl. 08), com
correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao rateio das
custas, das demais despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 85, §2o do
CPC).
Inconformada, apela a ré, almejando a reforma da decisão (fls.
434/440). Aduz, em resumo, que a rescisão do contrato ocorreu em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008481-78.2019.8.26.0224
3-Voto no 44.444
3
inércia da autora nas vendas dos imóveis; que depois de mais de dois anos a
autora somente havia comercializado duas unidades habitacionais, razão pela
qual a multa contratual deve ser considerada indevida; que não deu causa à
rescisão do contrato; que as testemunhas afirmaram que as negociações dos
imóveis se iniciaram em agosto de 2016, havendo tempo hábil para as vendas,
as quais somente não ocorreram por negligência da autora; que uma empresa
concorrente conseguiu vender no mesmo período 400 unidades habitacionais;
que não é possível produzir prova diabólica nos autos; que 57 apartamentos
foram vendidos um ano após a rescisão do contrato, sem a participação nas
negociações pela autora; que houve inércia e ociosidade na venda dos imóveis
pela autora, nos termos do art. 726, do CC, razão pela qual não tem direito ao
recebimento da multa contratual; que sofreu grandes prejuízos no período em
que os imóveis estavam "parados", tudo a ensejar o acolhimento do recurso.
A autora apresentou contrarrazões, batendo-se pelo não provimento
do recurso (fls. 446/462).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
Consta dos autos que as partes celebraram contrato de intermediação
de venda de imóveis com exclusividade em 30.07.2015 (fls. 25/28), cujo objeto
seria a intermediação da venda de um terreno situado na Rua Murutu,
Guarulhos/SP, para a construtora Cavazani Empreendimentos Imobiliários
Ltda., onde seriam construídos três edifícios em três fases, sendo certo que o
pagamento do terreno foi realizado em uma parcela de R$150.000,00, acrescida
da permuta de 59 unidades de apartamentos à incorporadora ré, unidades estas
que seriam negociadas com exclusividade no mercado pela parte autora.
Alegando inércia e ociosidade pela requerente, a ré houve por bem rescindir o
contrato em dezembro de 2017, motivando a autora a mover a presente ação de
cobrança.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para condenar a ré Diana
Incorporadora Ltda. Epp ao pagamento de R$718.200,00 (setecentos e dezoito
mil e duzentos reais) à autora, referente a 4% da intermediação pela venda do
terreno e 3% da multa pela rescisão imotivada do contrato (fl. 08), com correção
monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Contra esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008481-78.2019.8.26.0224
3-Voto no 44.444
4
decisão se insurge a ré, mas sem razão.
Inicialmente, verifica-se que não houve insurgência da ré com relação
à condenação para pagamento de 4% pela intermediação da venda do terreno
localizado na Rua Murutu, Guarulhos/SP, para a construtora Cavazani
Empreendimentos Imobiliários Ltda., tornando os fatos incontroversos. Sua
irresignação recai somente sobre a condenação ao pagamento de 3% da multa
prevista no contrato de intermediação de venda de imóvel firmado entre as
partes.
Pois bem, do conjunto probatório dos autos, é possível constatar que
não houve inércia ou ociosidade da autora na negociação das 59 unidades
habitacionais da ré.
Vê-se no contrato de fls. 25/28 que a autora teria um prazo para
negociação dos imóveis da ré até 30 de março de 2020, ou seja, muito tempo
depois da rescisão, ocorrida em dezembro de 2017. Pelas mensagens de fls.
55/90 e 189/237, vê-se que houve diversas negociações entre corretores da
empresa autora e outros corretores para a venda dos apartamentos do
empreendimento imobiliário da ré, as quais ocorreram entre novembro de 2016
e julho de 2017, mesmo se considerando que as negociações tiveram início em
agosto de 2016 (fls. 49/51). Houve exposição do empreendimento por
propagada realizada pela autora (fls. 91, 188), bem como negociação dos
apartamentos em feirão da Caixa Econômica Federal realizado em maio de
2017, conforme mensagens de fls. 181/187.
De acordo com a testemunha Cosme Campos Fiorini, houve
campanha da autora com "drone" e campanha no Facebook sobre o
empreendimento imobiliário da ré; que no feirão da Caixa Econômica Federal,
em maio de 2017, houve a aproximação da autora com a DERSA para a venda
dos imóveis da ré, sendo que as negociações continuaram em novembro de 2017
e que não considera a Heron omissa.
A testemunha Nelson Tetsuo Hori afirmou que no feirão da CEF
houve o interesse de diversas pessoas na aquisição dos imóveis, mas nenhum
havia sido vendido, e que a DERSA se aproximou da autora naquele momento,
interessada no fornecimento de carta de crédito para pessoas desalojadas com as
obras do Rodoanel na aquisição de unidades imobiliárias, no mesmo sentido das
declarações de Tiago da Silva Moreira. Ambos afirmaram que a autora fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008481-78.2019.8.26.0224
3-Voto no 44.444
5
propaganda do empreendimento da ré.
Ora, de fato, não há como se falar em inércia da autora na negociação
dos imóveis da ré. Aliás, como bem consignou a d. Magistrada de primeiro grau,
"é forçoso reconhecer que a parte autora despendeu recursos e tempo na
negociação das unidades do empreendimento da empresa ré, não havendo que
se falar, portanto, em inércia ou ociosidade capaz de ocasionar a rescisão
motivada do contrato, como quer a requerida, fazendo jus à percepção da
multa contratual prevista, que deve considerar os 57 apartamentos ainda não
vendidos à época da notificação extrajudicial encaminhada pela ré". Sendo
imotivada a rescisão do contrato pela ré, deve haver o pagamento da multa
compensatória fixada no contrato firmado entre as partes.
Portanto, a r. sentença guerreada analisou corretamente as provas dos
autos e deu ao caso correta solução, que não merece qualquer alteração,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, que aqui se adotam
integralmente como razão de decidir, na forma do art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal.
Dispensáveis maiores fundamentos a se evitar a repetição, cumpre
observar, por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum" (REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007).
Nos termos do art. 85, §§2o e 11 do CPC, considerando-se a natureza
da causa, o trabalho realizado pelos advogados, bem como a atuação em
segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro grau
para 12% sobre o valor da condenação.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator